Tribunal: TJBA
Processo: 8099048-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099048-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARIELZA FREITAS LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIA BOM JARDIM SANTOS

APELADO: ASA MOTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, BRUNA RODRIGUES SANTOS COSTA, SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO EXECUTADO. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8099048-06.2022.8.05.0001
, em que é apelante
ARIELZA FREITAS LIMA
, e que são apelados a
ASA MOTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA
e o
BANCO PAN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça